Tribunal: STF
Processo: RE 1563330
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1.Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 966815/SP), reestabelecendo, em consequência, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal 1501641- 56.2024.8.26.0535.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de fundadas razões para a busca pessoal.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    4. A jurisprudência do STF (RE 608.588, Tema 656; ADPF 995/DF) afirma a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em segurança pública, vedadas apenas abordagens arbitrárias sem justa causa.



    5. No caso concreto, a justa causa para a busca pessoal justificou-se pois os guardas municipais avistaram o acusado vestindo uma jaqueta grossa de frio, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, os agentes públicos encontraram com o acusado um estojo contendo, 47 porções de cocaína, pesando, 10,6 gramas, e 3 porções de maconha, com peso líquido total de 5,8 gramas, além da quantia de R$26,00 em dinheiro.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LVI; 6º, caput; 144, caput e § 8º. CPP, arts. 244, 301 e 386, II. Lei 11.343/2006, art. 33.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 608.588, Tema 656; STF, ADPF 995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno; STF, RE 1.470.511 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.06.2024; STF, RE 1.471.280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.2024; STF, HC 227.997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.02.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 19.04.2022.